Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO Á AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTO DESTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. ART. 411, III E 429, II, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução para declarar a nulidade do título executado, em razão de ausência de autenticidade da assinatura. 1.1. Pretensão do embargado de reforma de cassação da sentença. Sustenta que não apresentou o original do documento porquanto ele fora destruído em incêndio doméstico.

2. Na ação de execução fundada em título executivo, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título. No caso de haver dúvida fundada acerca da autenticidade da assinatura constante na nota de crédito objeto dos autos, necessária é a realização de perícia grafotécnica, de forma a se alcançar a verdade real.

3. Na hipótese, o embargante sustentou falsificação da assinatura. Ocorre que, para sua comprovação, se faz necessário ser verificada por meio da referida perícia, exceto se trate de falsificação grosseira. 3.1. Intimado o embargado para apresentar o original do contrato, para fins de perícia grafotécnica, o qual o foi transcorrido o prazo sem manifestação, sobrevindo decisão que declarou prejudicada a produção de prova pericial.

4. De acordo com o art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova quando, se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. 4.1. Como se vê, o citado artigo excepciona a regra contida no art. 373, do CPC, que impõe o ônus da prova àquele que alega, e, não poderia ser diferente, caso contrário, não haveria necessidade de legislar novamente sobre o encargo probatório. 4.2. Dessarte, nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, a responsabilidade de comprovar sua autenticidade não compete àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. 4.3 Mutatis mutandis, a parte que juntou o documento aos autos tem o ônus de provar a veracidade da assinatura.

5. Apelo improvido.